Tribunal: TJPA
Processo: 0807418-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807418-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, I e IV, DO CPB
– EVENTO DELITUOSO QUE OCORREU EM DEZEMBRO/2017 E CUSTÓDIA CAUTELAR PREVENTIVA DECRETADA EM ABRIL/2021 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PANDEMIA DO COVID-19 – CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

A existência da prova do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, são requisitos que autorizam a segregação cautelar como a garantia da ordem pública, econômica e por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custodia cautelar, independente da data em que ocorreram os fatos e o momento da prisão.

3.

“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 31/05/2021)”.

4.

Não se encontra cabalmente demonstrado que o paciente faz parte do grupo de risco da pandemia da COVID-19, ou se encontre em estado grave de saúde.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Leandro Alcides de Moura Moura, em favor do nacional JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS, contra ato do douto juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que, em decisão teratológica, foi decretada a prisão preventiva do paciente, desprovida de contemporaneidade entre a data do fato consumado, 18/12/2017, e sua custódia cautelar, 14/04/2021, contrariando o disposto no art. 312, §2º, do Código de Processo Penal.

Alega que a custódia preventiva se fundamenta em elementos genéricos e abstratos, com ilações, suposições, e, portanto, teratológica.

Informa que o paciente possui complicações em seu estado de saúde, apresentando doenças graves, como hipertensão arterial sistêmica e diabete mellitus e, portanto, é do grupo de risco de possível contaminação no cárcere pela covid-19.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar o decreto preventivo ou, alternativamente, a sua substituição pela prisão domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferimento da medida liminar na Id 5838436, em decisão proferida pelo Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, sendo requisitadas as informações, que foram prestadas na Id 5897990, constando manifestação do Ministério Público na Id 6010417 pela denegação da ordem.

Houve a manifestação de suspeição firmados pelas eminentes Desas. Maria Edwiges de Miranda Lobato (Id 5758815) e Desa. Vania Fortes Bitar (Id 6483277).

Na Id 6746244 foi indicada a minha prevenção, Id 6798557.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS, sob alegação de que a decisão que decretou a custódia preventiva não apresenta contemporaneidade
entre a data do fato e a prisão, carência de fundamentação idônea, e que o paciente apresenta doenças graves, fazendo parte do grupo de risco da covid-19.

Depreende-se dos autos, em especial das informações prestadas pelo juízo impetrado (Id 5757288), que o paciente era empregado do sogro da vítima e está sendo acusado de ter atuado repassando informações sobre o veículo aos executores do atentado, que levou a morte do advogado ARNALDO LOPES DE PAULA, fato ocorrido no dia 18/12/2017.

Concernente a alegada ausência de contemporaneidade, com a indicação da data do delito, 18/12/2017, em cotejo com decretação da custódia preventiva, 14/04/2021, tem-se que, segundo o juízo, a prisão se deu após exaustiva investigação policial, culminando com oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, com representação pela prisão preventiva dos envolvidos.

Assim, a prisão cautelar foi decretada no curso das investigações, havendo demonstração que a representação ocorreu de forma regular e, portanto, sustentada em elementos atuais e contemporâneos, segundo o entendimento do c. STJ, pois “Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 31/05/2021)”.

Ressalta-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Por outra, o
decisum
ora impugnado apresenta, Id 5757288, apresenta fundamentação idônea, vazada nos seguintes termos:

“7. Constam pedidos de revogação formulados pelas Defesas dos denunciados Rossicley Ribeiro da Silva, Jonny Kleiber de Almeida Santos, Marçal Monteiro de Azevedo e Rooslvet de Nazaré Silva.

......

“13. Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, já que os autos se encontram em fase inicial de instrução e sequer houve a citação dos denunciados e, dado o
modus operandi
dos acusados narrados na inicial e pelo fato dos acusados serem policiais militares, resta segura a possibilidade de pôr em risco a instrução penal, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar, sob esse prisma, aqui avaliada.

14. Além disso, há que se considerar a gravidade na prática do delito no caso em específico, vez que ao que se percebe da dinâmica dos fatos narrados na inicial, os denunciados agiram de forma violenta e audaciosa, ao aguardar a vítima no local onde residia sua genitora e, nesse contexto, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade, sob pena de insatisfação geral da população, dada a reiterada prática delitiva.

15. Em específico, mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar uma vez que, como asseverado anteriormente, a citação dos acusados não ocorreu e a continuidade da instrução processual corre o risco de ser prejudicada, pois, em liberdade, os denunciados podem gerar perigo tanto à sociedade quanto a marcha processual.

........

17. No que se refere ao acusado Jonny Kleiber verifico que as alegações da Defesa, também, se pautam na necessidade de demonstração de contemporaneidade da medida e pelo fato de ser integrante do grupo de risco para COVID-19 e que os laudos juntados não teriam sido apreciados pelo juízo da Vara de Inquéritos. A situação deste denunciado se encontra sob a mesma condição anteriormente citada, isto é, a denúncia foi recebida nesta ocasião e o réu ainda não foi citado para apresentar resposta a acusação e sua soltura, nesse momento, se torna temerária para a instrução processual, bem como para a ordem pública, por ser policial militar e em virtude do modus operandi utilizado para a prática do crime. A alegação de ser do grupo de risco e ter sido submetido a uma cirurgia, não bastam, por si sós, como sucedâneo da revogação da prisão preventiva, até porque o risco trazido pelo vírus não é fundamento suficiente para revogação imediata da custódia, devendo trazer comprovação de que se encontra inserto na parcela mais suscetível à contaminação, além de haver meios legais para a revogação da medida constritiva.

........

20. O que se percebe é que diante de todos os pedidos formulados pelas defesas dos denunciados, não houve em nenhum deles, a alegação de qualquer fato novo capaz de trazer alteração ao status dos acusados, restando demonstrados, em cada situação, pelo menos, um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

21. Do exposto, ante o não cabimento de qualquer outra medida cautelar, com fundamento no artigo 312 do CPP, MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS, MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO E ROOSLVET DE NAZARÉ SILVA, qualificados nos autos”. <sic>

In casu
, não se pode sustentar ausência de fundamentação no ato impugnado, que se encontra alicerçado em elementos concretos extraídos dos autos e, portanto, nos requisitos do art. 312, do CPP, sendo descabida qualquer alegação de ausência de fundamentação e, assim, colhe-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em indícios de ser o autor intelectual do crime de homicídio cometido mediante promessa de recompensa e emboscada contra seu ex-cunhado para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 120.736/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 11/03/2020)”

Por fim, os argumentos de que o paciente apresenta doenças graves e a possível contaminação pela covid-19,
data venia
, não procedem, pois os documentos juntados com a impetração, Id’s 5757295 e 5757296,

não se mostram hábeis a comprovar ser o paciente portador de doença grave ou pertença ao grupo de risco da covid-19, e apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do vírus, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020.

Por pertinente, tem-se que “Forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. Ainda, segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).”

Pelo exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 10/11/2021